Tribunal: TJPA
Processo: 0801101-67.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801101-67.2026.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: THALIA PAULA MIRANDA OLIVEIRA, L. H. M. S.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU CONEXÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE GENÉRICA. ESTAGIÁRIOS. INSUFICIÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por menor com Transtorno do Espectro Autista, representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar a contratação de acompanhante especializado junto à unidade escolar indicada, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se a existência de ação civil pública coletiva sobre educação inclusiva impõe a reunião, suspensão ou extinção da ação individual; (ii) estabelecer se os documentos médicos e educacionais constantes dos autos comprovam a necessidade de acompanhante especializado para o menor; (iii) determinar se a decisão agravada é inválida por não especificar a qualificação técnica do profissional de apoio escolar; (iv) definir se a reserva do possível e as limitações orçamentárias afastam o dever estatal de fornecer apoio escolar individualizado; (v) estabelecer se a exigência de concurso público, a inexistência de cargo específico ou a existência de termo de ajustamento de conduta impedem o cumprimento da obrigação; (vi) determinar se estagiários de cursos de licenciatura podem substituir o acompanhante especializado; e (vii) aferir se a multa diária fixada deve ser mantida ou limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os laudos e relatórios constantes dos autos comprovam que o menor é criança com Transtorno do Espectro Autista e necessita de acompanhamento multidisciplinar, professor especializado e acompanhante especializado para mediação pedagógica, supervisão e inclusão escolar.

A tutela de urgência atende aos requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da proteção constitucional, estatutária e infraconstitucional à educação inclusiva, e o perigo de dano resulta do prejuízo progressivo e irreversível ao desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança privada de suporte adequado.

A existência de ação civil pública coletiva sobre matéria semelhante não impede o ajuizamento nem o prosseguimento de ação individual voltada à tutela de direito subjetivo, personalíssimo e concreto de criança com deficiência, pois não há identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A expressão “acompanhante especializado” possui definição normativa suficiente, pois o Estatuto da Pessoa com Deficiência conceitua o profissional de apoio escolar como aquele que auxilia o estudante com deficiência em atividades escolares nas quais se fizer necessária sua atuação.

A reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar educação inclusiva, quando invocada de forma genérica e sem prova concreta da impossibilidade material de cumprimento, especialmente diante de direito fundamental integrante do mínimo existencial.

A exigência de concurso público, a inexistência de cargo específico ou a alegada impossibilidade de contratação direta não eximem o Estado do cumprimento da obrigação, pois cabe à Administração escolher meio juridicamente admissível para garantir o resultado determinado, como remanejamento, processo seletivo, terceirização ou outro mecanismo legítimo.

A utilização de estagiários não substitui o acompanhante especializado exigido pela legislação e indicado pelos documentos técnicos, pois o apoio escolar necessário demanda qualificação mínima, continuidade e adequação às necessidades específicas do estudante com TEA.

A multa diária de R$ 1.000,00 é razoável e proporcional à finalidade coercitiva de assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, mas deve ser limitada a R$ 30.000,00 para evitar incidência perpétua e preservar a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de ação coletiva sobre educação inclusiva não impede a tramitação de ação individual destinada à tutela concreta de direito subjetivo de criança com deficiência.

2. O Estado deve fornecer acompanhante especializado a estudante com Transtorno do Espectro Autista quando documentos médicos e educacionais comprovam a necessidade de apoio individualizado.

3. A reserva do possível, a inexistência de cargo específico e a exigência de concurso público não afastam o dever estatal de assegurar educação inclusiva por meio juridicamente admissível.

4. Estagiários não substituem acompanhante especializado quando a necessidade de suporte qualificado decorre da condição do estudante e de indicação técnica constante dos autos.

5. A multa cominatória diária pode ser mantida em valor proporcional, com fixação de limite global para evitar excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, § 3º, 37, II e IX, 208, III, e 227; CPC, arts. 300, 537 e 1.015, I; CDC, arts. 93, II, e 94; ECA, art. 54, III; Lei nº 9.394/1996, arts. 4º, III, 58, § 1º, e 59; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, XIII, e 28, XVII; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º; Resolução CEE/PA nº 304/2017; Nota Técnica nº 006/2019 da COEES/SAEN/SEDUC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.06.2016; STF, RE nº 1.096.905/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.165.130/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0802180-47.2023.8.14.0013, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802304-83.2022.8.14.0136, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801659-10.2023.8.14.0076, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
19 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com pedido expresso de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
de n.º
0829152-07.2025.8.14.0006
, ajuizada por
L. H. M. S.
, menor representado por sua genitora,
THALIA PAULA MIRANDA OLIVEIRA
.

A
decisão agravada (ID n.º 164921092 dos autos principais)
deferiu o pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
, determinando ao ESTADO DO PARÁ que, no prazo máximo de trinta dias corridos, promovesse a contratação de acompanhante especializado junto à unidade escolar indicada, com vistas à inclusão escolar do menor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das demais medidas aptas a assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente
agravo de instrumento (ID 33234630)
sustentando, em síntese, os seguintes fundamentos:

(i) a existência de Ação Civil Pública Coletiva em tramitação perante a 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, sob o n.º 0874606-42.2018.8.14.0301, que versaria sobre a mesma matéria, pugnando, com base nos arts. 93, inciso II, e 94, do Código de Defesa do Consumidor, pela declaração de conexão e consequente reunião dos feitos, ou pela suspensão da demanda de origem;

(ii) a ausência de laudos multidisciplinares que atestem a necessidade específica do profissional de apoio, bem como a alegada imprecisão do termo "acompanhante especializado" empregado na decisão recorrida, que não individualizaria a qualificação técnica exigida do profissional;

(iii) a incidência do princípio da reserva do possível, com invocação das limitações orçamentárias e da necessidade de submissão à reserva parlamentar em matéria de alocação de recursos públicos, em observância ao art. 37 da Constituição Federal;

(iv) a impossibilidade jurídica de contratação direta ou temporária de servidores sem a realização de concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, especialmente diante de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo próprio Ministério Público Estadual, que teria vedado a contratação de temporários;

(v) a existência de alternativa menos gravosa para o cumprimento da obrigação, consubstanciada na utilização de estagiários de cursos de licenciatura para o exercício de apoio escolar, prática que estaria expressamente autorizada pela Resolução CEE/PA n.º 304/2017 e pela Nota Técnica n.º 006/2019 da COEES/SAEN/SEDUC;

(vi) a inexistência de cargo público legalmente instituído para a função de apoio escolar/cuidador, o que tornaria inviável a contratação nos moldes determinados na decisão guerreada; e

(vii) a desproporcionalidade e o caráter excessivo da multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, sem que houvesse sido estabelecido qualquer limite global ou teto máximo para sua incidência, violando os parâmetros de razoabilidade que devem nortear a fixação de astreintes à Fazenda Pública.

Ao final, o agravante requereu:
(a)
o conhecimento do recurso;
(b)
a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada; e
(c)
o provimento integral do agravo, com a cassação da tutela antecipada concedida ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa cominatória e a fixação de limite temporal para sua incidência.

Recebi a relatoria do recurso, e proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado
– Núm. 33267005.

A parte agravada, devidamente intimada,
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – ID 34804890.

Instado, o Ministério Público do Estado do Pará de 2º grau, por intermédio do 4.º Procurador de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso-
Núm. 34734870.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passando ao exame do mérito.

Cumpre ressaltar que os documentos constantes no processo originário n.º 0829152-07.2025.8.14.0006 revelam, com nitidez, que o menor L. H. M. S., nascido em 3 de julho de 2017, é portador de Transtorno do Espectro Autista, conforme CID 11: 6A02, condição atestada por laudo médico acostado no Núm. Num. 163293619 - Pág. 6, no qual se consigna que o paciente "apresenta quadro de inquietação, comportamentos repetitivos, atraso na fala, dificuldade de interação social", sendo os achados "sugestivos de TEA", e que "necessita de acompanhamento multidisciplinar (Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Professor Especializado.

Não bastasse essa base médica, os autos encerram o Relatório do Atendimento Educacional Especializado — SAEE, no qual se atesta que o aluno L. H. M. S., de 08 anos, "necessita de acompanhante especializado, para que o auxilie na mediação pedagógica, pois o mesmo dispersa-se com facilidade ao realizar as atividades, realizando conversas paralelas",

Vê-se nos autos, ainda, documento de Avaliação Inicial do menor, ainda mais detalhado, eis que assinala que L. H. M. S. apresenta Transtorno do Espectro Autista - TEA como necessidade específica identificada, e que, para as atividades de vida autônoma, "precisa estar em supervisão", concluindo a avaliação com a indicação expressa de "Acompanhante Especializado", para o menor
– Núm. 163293619 - Pág. 15/22.

Tais documentos demonstram que a necessidade do menor L. H. M. S. foi reconhecida pela própria estrutura educacional do Estado do Pará.

Quanto ao pedido liminar, a tutela de urgência, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é evidenciada pelo robusto suporte normativo que ampara a pretensão autoral. A Constituição Federal de 1988 assegura, no art. 208, inciso III, o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, e no art. 227 impõe ao Estado o dever de garantir à criança, com absoluta prioridade, o direito à educação e ao respeito, colocando-a a salvo de toda forma de negligência.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 54, inciso III, reproduz esse imperativo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.º 9.394/1996, nos arts. 4.º, inciso III, e 58, § 1.º, determina que os sistemas de ensino assegurem serviços de apoio especializado para atender as peculiaridades dos educandos com deficiência. A Lei n.º 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, expressamente equipara a pessoa com TEA à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e assegura, em seu art. 3.º, parágrafo único, o direito a acompanhante especializado quando comprovada a necessidade.

No presente caso, a necessidade de acompanhamento ao menor L.H. M. S. se encontra fartamente produzida nos autos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, reforça o dever do poder público de garantir sistema educacional inclusivo em todos os níveis, prevendo em seu art. 28, inciso XVII, a oferta de profissionais de apoio escolar. Finalmente, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada com status de emenda constitucional, nos termos do art. 5.º, § 3.º, da Constituição Federal, determina a adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas para garantir o direito à educação inclusiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a obrigação de assegurar educação inclusiva a pessoas com deficiência é de eficácia imediata e independe de regulamentação infraconstitucional, não podendo ser afastada por alegações genéricas de limitação orçamentária.

Vejamos :

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana.
2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da Republica, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita
. 3. Nessa toada, a Constituição da Republica prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio.
Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV.
8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. (STF - ADI: 5357 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/06/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/11/2016) - grifamos

Quanto ao perigo de dano, sua configuração prescinde de maiores demonstrações: L. H. M. S. é uma criança de oito anos de idade, em plena fase de desenvolvimento cognitivo, social e emocional, que necessita de mediação pedagógica especializada para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. A ausência do acompanhante especializado compromete diretamente sua permanência e seu aproveitamento escolar, gerando prejuízo irreparável ao seu desenvolvimento, que é, por natureza, progressivo e irreversível no tempo. Cada dia letivo transcorrido sem suporte adequado representa uma perda de aprendizagem e de socialização que não pode ser devolvida.

Sustenta o agravante a existência da Ação Civil Pública n.º 0874606-42.2018.8.14.0301, em trâmite perante a 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, como razão para a suspensão do feito ou a declaração de incompetência do juízo de origem. O argumento não prospera.

A jurisprudência é assente no sentido de que a existência de ação coletiva versando sobre a mesma matéria não obsta o ajuizamento e o prosseguimento de ação individual, tampouco configura litispendência, uma vez que as partes, as causas de pedir e os pedidos são distintos.

Em reiterados julgados tem sido afastada a tese da litispendência entre ações coletivas e individuais com fundamento na diversidade de legitimados, de objeto e de alcance da coisa julgada. A pretensão coletiva veicula interesses difusos ou coletivos em abstrato; a demanda individual tutela o direito subjetivo concreto de L. H. M. S. à educação inclusiva, que é personalíssimo que não pode ficar pendente aguardando a resolução de um processo coletivo, sob pena de caracterizar violação à dignidade e ao princípio da proteção integral da criança.

Em caso semelhante:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, ao julgar procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, confirmou liminar e determinou a disponibilização de profissional de apoio escolar especializado ao aluno Gabriel Pinheiro de Oliveira, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F840) e Retardo Mental (CID F70.0 e F406), matriculado na rede pública estadual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 3.000,00. O Estado sustenta ausência de resistência, existência de ação coletiva com idêntico objeto, omissão na especificação do profissional requerido, reserva do possível, ausência de cargo público para a função, possibilidade de atuação por estagiários e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (
i) definir se há interesse processual na ação individual diante da suposta ausência de resistência e da existência de ação coletiva com idêntico objeto
; (ii) estabelecer se é obrigatória a especificação técnica do profissional de apoio escolar no pedido; (iii) determinar se a reserva do possível, ausência de cargo público e impossibilidade de contratação direta obstam a obrigação do Estado; e (iv) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A existência de ação civil pública coletiva com objeto semelhante não impede a tramitação da demanda individual, nem configura litispendência, sobretudo diante da ausência de efetividade concreta daquela ação para proteger o direito do menor à educação inclusiva.

4. A ausência de resistência por parte do Estado não se comprova, pois houve omissão estatal na efetivação do direito pleiteado, legitimando a atuação judicial para garantir prestação constitucionalmente assegurada.

5. O direito à educação inclusiva com atendimento individualizado é assegurado por normas constitucionais e infraconstitucionais, como a CF/1988, art. 208, III; LDB, art. 58; Estatuto da Pessoa com Deficiencia, art. 28, V; e Lei nº 12.764/12, art. 3º, parágrafo único.

6. A função de profissional de apoio escolar especializado não pode ser atribuída a estagiários, em razão da exigência de capacitação específica, sendo incabível a substituição por atuação precária que comprometa o direito do aluno.

7. A alegação de ausência de cargo público e necessidade de concurso não impede a contratação emergencial, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, diante da urgência e da natureza do direito tutelado.

8. A cláusula da reserva do possível não pode justificar a inércia estatal quando se trata de garantir direito fundamental de pessoa com deficiência, já reconhecido como prioritário e dotado de eficácia imediata.

9. O valor fixado a título de astreintes (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 3.000,00) é proporcional, razoável e suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem representar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação coletiva não impede a tramitação de ação individual voltada à tutela de direito fundamental à educação inclusiva.

2. A omissão estatal na prestação do serviço de apoio especializado caracteriza resistência à pretensão, legitimando a via judicial.

3. É obrigação do Estado fornecer profissional de apoio escolar individualizado, com capacitação específica, quando comprovada a necessidade do aluno com deficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, III; 37, IX; Lei nº 9.394/96, art. 58; Lei nº 13.146/2015, art. 28, V; Lei nº 12.764/12, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5357 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.06.2016; TJPA, AI nº 0803427-05.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15.02.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08021804720238140013 26647644, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

Sustenta o agravante que a decisão seria nula por não especificar a qualificação técnica exigida do profissional de apoio escolar. O argumento é inconsistente, eis que a Lei n.º 13.146/2015, em seu art. 3.º, inciso XIII, define o profissional de apoio escolar como aquele que "exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino".

A teoria da reserva do possível é invocada pelo agravante como barreira à efetivação do direito postulado. Contudo, os Tribunais pátrios firmaram a premissa segundo a qual a reserva do possível não pode ser oposta pelo Estado quando o que está em jogo é a garantia do mínimo existencial, entendido como o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais indispensável à preservação da dignidade da pessoa humana.

A educação inclusiva de uma criança com deficiência, que depende de suporte humano individualizado para permanecer e aprender na escola regular, insere-se com precisão nesse conceito, porquanto sem o acompanhante especializado o acesso ao sistema educacional é, na prática, impossível, o que equivale à negação total do direito fundamental à educação.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para compelir o ente estatal a fornecer atendimento educacional especializado (AEE) a quatro alunos com deficiência matriculados na rede estadual de ensino. 2. O pedido e a causa de pedir. A demanda originária visou assegurar, de forma individualizada, a disponibilização de profissionais de apoio e monitores especializados, sob o argumento de que a omissão estatal violava o direito fundamental à educação inclusiva. 3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau condenou o Estado na obrigação de fazer consistente em fornecer o suporte especializado necessário, bem como a compensar as aulas e atividades perdidas pelos alunos, confirmando a tutela de urgência e mantendo a multa por descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.
A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para que o Estado do Pará forneça atendimento educacional especializado, com professor de apoio, a alunos com deficiência, de forma ininterrupta, representa violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível
, ou se configura intervenção legítima para assegurar a efetividade do direito fundamental à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A educação, qualificada como direito social fundamental ( CF/1988, art. 6º) e dever do Estado ( CF/1988, art. 205), impõe ao Poder Público a obrigação de adotar as medidas necessárias para o seu pleno implemento, não se tratando de mera faculdade administrativa. 6. O ordenamento constitucional assegura, com absoluta prioridade, o direito à educação das pessoas com deficiência, determinando a criação de programas de atendimento especializado ( CF/1988, art. 227, § 1º, II) e a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um ( CF/1988, art. 208, III). Tal dever é reforçado pela legislação infraconstitucional, notadamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996). 7. A comprovação da necessidade do suporte especializado por meio de documentos médicos e do contexto fático confere aos estudantes o direito público subjetivo ao acompanhamento individualizado, legitimando a atuação do Poder Judiciário para sanar a omissão estatal e garantir a inclusão e o desenvolvimento educacional dos alunos.
8. A invocação genérica do princípio da reserva do possível, desacompanhada de prova robusta e concreta da incapacidade financeira do Estado para cumprir com seu dever constitucional, não constitui óbice à efetivação de direitos fundamentais, especialmente aqueles que integram o núcleo do mínimo existencial
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de atendimento educacional especializado (AEE), incluindo profissionais de apoio, a alunos com deficiência é um dever constitucional do Estado, configurando direito público subjetivo do estudante, exigível judicialmente em caso de omissão do Poder Público.

2. A alegação de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não prevalece sobre o dever de garantir o mínimo existencial e o direito fundamental à educação inclusiva, sobretudo quando o ente público não demonstra, de forma cabal, a impossibilidade material de cumprir a obrigação
." ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, III, e 227, § 1º, II; Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 7.611/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0815162-14.2024.8.14.0028, Rel. Desa. son">son">Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0900606-06.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0855411-95.2023.8.14.0301, Rel. Desa. erson">Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 8628696, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.03.2022; TJPA, Ag. Inst. nº 8402172, Rel. Desa. son">son">Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 2018.04848064-47, Rel. Desa. erson">Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.11.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0809974-82.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 28.06.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0804870-12.2019.8.14.0006, Rel. Desa. son">son">Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.03.2022; TJPA, RN nº 0801297-42.2019.8.14.0013, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 20.03.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08023048320228140136 31163837, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)-
grifamos.

No que tange aos argumentos relacionados à exigência de concurso público para contratação de servidores e à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, a jurisprudência é assente de que meios pelos quais o Estado cumprirá a obrigação, se por meio de processo seletivo simplificado, de terceirização, de remanejamento de pessoal já existente, ou de qualquer outro mecanismo juridicamente admissível, inserem-se na esfera de discricionariedade da Administração.

Colacionam-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE: ADI 5.357 MC-Ref, REL. MIN. EDSON FACHIN. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de vedação legal à cobrança, por parte de instituição privada de ensino, de valores relativos à implementação dos serviços e estrutura necessários ao atendimento de alunos com deficiência, diverge do que dispõe a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009), norma com status constitucional. 2
. Nos termos do que decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.357, as instituições privadas de ensino exercem atividade econômica e, enquanto tal, devem se adaptar para acolher as pessoas com deficiência, prestando serviços educacionais que não enfoquem a questão da deficiência limitada à perspectiva médica, mas também ambiental. Esta última deve ser pensada a partir dos espaços, ambientes e recursos adequados à superação de barreiras
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. No art. 1.021, § 4º, CPC.(STF - RE: 1096905 MG 0217442-51.2011.8.13.0105, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/04/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. DIREITO A ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO NA REDE PÚBLICA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, para obrigar o ente federativo a fornecer acompanhamento educacional especializado individualizado a estudante com deficiência (retardo mental moderado, epilepsia e autismo infantil – CID F71+G40+F84.0), regularmente matriculado na rede pública estadual. A sentença também confirmou a tutela provisória e fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação individual e a Ação Civil Pública coletiva já em curso, justificando eventual prevenção ou reunião de processos; (ii) analisar se a determinação judicial carece de precisão quanto à natureza do profissional especializado exigido; (iii) examinar se a reserva do possível e os limites orçamentários afastam a obrigação imposta; (iv) verificar se a ausência de cargo específico ou a necessidade de concurso público impede o cumprimento da decisão; (v) avaliar a suficiência da atuação de estagiários como alternativa ao profissional especializado; (vi) discutir se a inexistência de cargo específico de apoio escolar desobriga a Administração do cumprimento; (vii) aferir se a multa cominatória fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão com a ACP coletiva não se configura, pois a presente ação trata de direito subjetivo individual, enquanto a coletiva tem objeto genérico, visando à formulação de política pública ampla, inexistindo identidade de pedidos e causas de pedir ( CPC, art. 55).

4. A determinação judicial de fornecimento de profissional especializado encontra amparo no diagnóstico médico constante dos autos, que especifica as necessidades do estudante, bem como nas normas legais que definem e impõem tal medida, notadamente o art. 28 da LBI e o art. 4º, § 2º, do Decreto nº 8.368/2014.

5. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao caráter essencial do direito à educação inclusiva, expressamente garantido pelos arts. 205, 208, III, e 227 da CF, pelos arts. 4º, III, 58 e 59 da LDB, e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiencia, sendo ilegítima sua invocação genérica para justificar a omissão estatal.

6. A sentença impõe obrigação de resultado – garantir o atendimento educacional especializado –, sem definir o meio de cumprimento, respeitando a autonomia administrativa para providenciar a medida por remanejamento, contratação temporária ou convênios, em conformidade com o art. 37, IX, da CF.

7. A substituição do profissional especializado por estagiários supervisionados não atende às exigências legais e normativas quando há laudo técnico indicando a necessidade de atendimento individualizado qualificado, conforme Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º.

8. A inexistência de cargo específico não exime o Estado do dever constitucional de inclusão escolar, sendo viável o cumprimento da obrigação por meios já disponíveis na estrutura administrativa.

9. A multa diária fixada em R$ 2.000,00, com limite de R$ 200.000,00, é passível de ajuste para observância da proporcionalidade, sendo adequada sua redução para o teto de R$ 50.000,00 e a ampliação do prazo para cumprimento para 10 dias, sem prejuízo à sua eficácia coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de conexão entre ação individual e ação civil pública coletiva impede o reconhecimento de prevenção ou reunião de processos.

2. A determinação judicial de fornecimento de profissional especializado com base em laudo médico é válida e suficiente, não exigindo avaliação multidisciplinar adicional.

3. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar obrigações estatais relativas a direitos fundamentais, como a educação inclusiva.

4. A inexistência de cargo público específico ou a exigência de concurso não impedem o cumprimento da obrigação de fazer, que pode ser satisfeita por meios administrativos legítimos.

5. Estagiários supervisionados não substituem o profissional especializado exigido por laudo médico e legislação específica.

6. A inexistência de estrutura adequada de apoio escolar constitui omissão estatal, legitimando a intervenção judicial.

7. A multa cominatória pode ser ajustada para assegurar proporcionalidade, desde que mantida sua eficácia coercitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 37, II e IX; 205; 208, III; 227; CPC, arts. 55, 537; LDB (Lei nº 9.394/1996), arts. 4º, III, 58, 59; Lei nº 13.146/2015 (LBI), arts. 3º, XIII; 28; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.06.2016; STF, ADI 6590, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.12.2020; TJPA, AI nº 0803427-05.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15.02.2018; TJPA, AC nº 0833316-37.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.04.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016591020238140076 29458442, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

O julgado acima transcrito ainda aborda a proposta do agravante para a substituição do acompanhante especializado por estagiários de cursos de licenciatura. Contudo, a Lei n.º 12.764/2012 garante acompanhante especializado à pessoa com transtorno do Espectro Autista, com qualificação mínima e dedicação continuada, o que a figura do estagiário, por sua própria natureza transitória e não vinculada a relação de trabalho estável com a Administração, não é capaz de assegurar.

No que se refere a multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais), fixada na decisão agravada com fulcro no art. 537 do Código de Processo Civil, possui natureza coercitiva, não indenizatória, e destina-se exclusivamente a compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta pela ordem judicial. Sua fixação está em patamar razoável e proporcional à magnitude da obrigação descumprida, garantia do direito fundamental à educação inclusiva de uma criança com deficiência, e não configura excesso nem desproporcionalidade em si. Fixa-se, todavia, o limite das astreintes no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância ao princípio da proporcionalidade, evitando que a sanção coercitiva incida de maneira perpétua.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA ESTIPULADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER NO INTUITO DE SANAR IRREGULARIDADES RELATIVAS A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA NO TEMPO EM RAZÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O valor atribuído às astreintes pode ser revisto quando verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reduziu no agravo de instrumento o valor da multa diária, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). Não obstante isso, o valor da multa acumulado, até setembro de 2012, seria equivalente a R$ 746.000,00 (setecentos e quarenta e seis mil reais), sem ainda um termo final definido, o que se revela exorbitante. 3. O caso concreto reflete situação que justifica a redução da multa cominatória em sede de recurso especial, a fim de evitar enriquecimento sem causa, impondo-se a sua diminuição para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.
4. Revela-se, também, necessária a limitação do período de incidência da multa cominatória, considerando que o agravante já não opera mais nenhum tipo de empréstimo consignado desde 29/04/2014, por força de contrato firmado com outra instituição financeira .Desse modo, a justificativa para descumprimento da determinação judicial, a partir de tal data, é plausível, por impossibilidade de cumprimento das obrigações, não podendo o agravante ser penalizado por tempo indefinido.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando sua incidência até 29/04/2014. (STJ - AgInt no AREsp: 1165130 PE 2017/0222662-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) –
grifamos.

Ante o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento
, tão somente para fixar o limite das astreintes no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do relator.

É como voto.

Belém, datado e assinado no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026